Tribunal: TJES
Processo: 5005350-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005350-17.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: NEUSI CANDIDO DE BATISTA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da apelada.

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado.

4. Segundo tese firmada pelo STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

5. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.

6. O valor fixado na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida, estando em conformidade com o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes. Dano moral mantido.

7. Sobre o valor da condenação deverá ser observada a compensação da quantia depositada na conta da apelada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005350-17.2021.8.08.0011

Apelante: Banco C6 Consignado S/A

Apelada: Neusi Candido de Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (id. 5177195 integrada pela sentença de id. 5177208) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Neusi Candido de Batista contra Banco C6 Consignado S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a invalidade do empréstimo nº 010015317853, bem como os descontos dele decorrentes, condenando o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício da autora com correção monetária referente ao indébito, além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, tudo com juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC, ficando o banco assegurado de reaver o saldo depositado, depois de cumprir a obrigação pecuniária que lhe foi imposta. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, além de fixar multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado após a intimação da sentença.

Em suas razões recursais (id. 5177210), o Banco C6 Consignado S/A pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade da apelada, que o assinou e recebeu os valores em sua conta; (b) o magistrado de origem fez uma análise unilateral e irregular das assinaturas, contrariando o previsto nos arts. 141, 156 e 465, II e III do CPC; (c) a assinatura constante do contrato e a do documento oficial são idênticas; (d) como a apelada não procurou devolver os créditos lançados em sua conta, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação dos contratos; (e) o contrato foi assinado em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo município em que reside a apelada; (f) todas as exigências documentais para validade do contrato foram observadas, com a coleta das assinaturas, documento de identificação e liberação do valor em conta; (g) a repetição em dobro dos valores é indevida uma vez que não foi comprovada sua má-fé; (h) não há ato ilícito apto a justificar a indenização por danos morais, porém, se mantida, deve ter seu valor reduzido e correção monetária ajustada para incidir a partir da data do arbitramento; (i) não foi considerado no dispositivo na sentença a expressa determinação de compensação dos valores creditados na conta da apelada sobre o montante condenatório; (j) a obrigação de fazer deve ser convertida em expedição de ofício ao órgão pagador, com o afastamento da multa aplicada, e caso mantida, o valor deve ser reduzido; (k) os juros sejam fixados de acordo com o art. 161, §1º do CTN.

Contrarrazões (Id. 5177214) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras “
o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180212201, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Foi demonstrada pela apelada a existência dos descontos advindos do contrato de empréstimo que afirma desconhecer (id. 5176615), ao passo que a instituição financeira se limitou a anexar o extrato de transferência da quantia para a conta corrente da apelada e cópia do contrato de empréstimo cuja autenticidade da assinatura foi questionada pela apelada.

Destaco que o documento de id. 5176629 intitulado “formulário de contestação C6” é documento produzido unilateralmente, sem força probatória, não se prestando a comprovar a autenticidade da assinatura. Além disso, conforme consignado pelo magistrado de origem “
a assinatura contida na CCB - ID 10490699 -, a olho nu, não partiu do punho escritor da autora, máxime se comparada com as apostas na procuração e na declaração de miserabilidade - ID's 9433624 e 9433634 -, pois claramente foram mal e porcamente copiadas de sua cédula de identidade que se encontra no formulário de contestação que o próprio réu trouxe aos autos. Vale anotar, a propósito, que a letra 'C' de sobrenome Candido, está grafada de modo completamente diferente e o fraudador a copiou da cédula de identidade que está no ID 9433639’
.

Sobre esta questão, em recente julgado sob a sistemática de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts.6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus que a apelante não se desincumbiu.

De igual teor, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.
(REsp 1.846649). 4. [...] 5. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Com isso, restou evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em que pese o sustentado pelo apelante, entendo que a quantia arbitrada na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida, estando em conformidade com o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes:

“Valor do dano moral (R$5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

No entanto, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de fazer constar no dispositivo da sentença a devida compensação, conforme deferido pelo magistrado de origem nos seguintes termos:

“como a autora, tanto na inicial quanto na réplica, não negou o crédito que foi feito em sua conta bancária,
no montante de R$2.638,42(dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)
- ID 9434255 -
asseguro ao réu o direito de reavê-lo, sem juros e correção, mas por meio de compensação, isto é, receberá saldo, se houver, depois de quitar a condenação que ora lhe é imposta”
.

Ressalto que o pedido de afastamento e, subsidiariamente, diminuição da multa aplicada na sentença em caso de desconto no benefício da apelada perdeu o objeto, pois já foi devidamente comprovado pela própria instituição financeira apelante a suspensão das cobranças (id. 5177198).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reformando em parte a sentença, para fazer constar no dispositivo que sobre o valor da condenação deverá ser observada a compensação da quantia depositada na conta da apelada (R$2.638,42 -dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.08.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.